Tribunal: STF
Processo: HC 215384
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucia Aparecida de Freitas, advogada, e outro, em benefício de Carlos Renan Gomes Nogueira, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.5.2022, não conhecido do Habeas Corpus n. 717.180/SP. 



O caso 



    2. Consta nos autos que, em 4.3.2010, o paciente foi condenado, pelo juízo da Quinta Vara Criminal de São José dos Campos/SP (Autos n. 883/2009), a três anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas medidas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, como incurso no inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada).



    3.  Com o trânsito em julgado da sentença, expediu-se o alvará de soltura do paciente, não cumprido por haver decreto de prisão preventiva em outra ação penal, na qual denunciado por latrocínio (Processo n. 895/2009).



    4. Em 28.4.2010, com a informação da condenação do paciente a vinte anos de reclusão, pela prática de latrocínio, no Processo n. 895/2009, o juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais de São José dos Campos/SP converteu em privativa de liberdade as medidas restritivas de direitos então aplicadas na ação em que condenado por posse ilegal de arma de fogo (Processo n. 883/2009) e unificou as reprimendas, estabelecendo o regime fechado para o desconto do total da pena. Tem-se na decisão:



    “Ciente da certidão de fls. 06vº.



    Com fundamento no art. 44, § 5º, do CP e no art. 181, § 1º, letra e, da LEP, converto as penas restritivas de direito impostas na execução n. 1, em privativa de liberdade.



    Tendo em vista a quantidade total de penas a serem cumpridas, bem como a natureza dos delitos, fixo o regime fechado para cumprimento das penas de prisão (execuções n. 1 e 2), o que faço com fundamento no art. 111 da LEP.



    Lance-se a informação no SIVEC, e façam-se as anotações necessárias. 



    Atualize-se o cálculo das penas de prisão e da pena de multa refere à execução n. 1” (fl. 6, e-doc. ).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2229731-91.2021.8.26.0000, cuja ordem foi denegada pela Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 17.12.2021. Tem-se no voto condutor:



    “Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem deve ser denegada. 



    Segundo consta, o paciente cumpre pena em regime semiaberto, com término previsto para 09/07/2032 (fls. 65). 



    Insta salientar, inicialmente, que o pleito desenhado na inicial é de competência do Juízo das Execuções Criminais e que a eventual irresignação contra decisão proferida por este deve ser expressa através do recurso adequado, qual seja, o agravo em execução, conforme os arts. 66 e 197 da Lei de Execução Penal, de modo que a concessão da ordem de habeas corpus somente se monstra cabível se demonstrada a ocorrência de manifesta ilegalidade. 



    Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais Superiores: 



    ‘Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado’ (STJ, HC 545.222/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/02/2020). 



    Das informações prestadas, extrai-se: 



    ‘O sentenciado foi condenado no processo 777203/09 (exec. 01) à pena de 03 anos de reclusão pela prática de latrocínio e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com substituição da pena por restritiva de direitos. 



    Após, foi registrada a guia da execução n. 02 pela prática de latrocínio (condenação de 20 anos), tendo havido a conversão da pena da execução n. 01 por privativa de liberdade, com a consequente soma das penas e fixação do regime aberto. 



    A decisão de conversão foi proferida em 28/04/2010, tendo, inclusive, transitado em julgado. 



    Independentemente de a pena restritiva ter sido aplicada antes ou depois da pena ora em execução, não é possível ao sentenciado cumprir simultaneamente ambas as penas. Assim, de rigor a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. 



    Nesse passo, impõe-se a aplicação do artigo 111 da Lei de Execução Penal. 



    Ressalte-se que: ‘Na determinação do regime de cumprimento de pena, o regime penitenciário inicial não é necessariamente o mais brando ou intermediário imposto na condenação, mas depende, nos termos do artigo 111 da LEP, do resultado, da soma ou unificação das penas’ (HC, Rel. Marrey Neto, RJD 13/187). No mesmo sentido: ‘Impostas novas penas, são elas somadas a fim de ser determinado o regime de cumprimento daí por diante. Cabe então ao juiz encarregado da execução determinar o regime de cumprimento das penas somadas’ (Júlio Fabbrini Mirabete, EXECUÇÃO PENAL, 9ª. Ed., Ed. Atlas, nota ao art. 111, LEP, p. 322)’ (fls. 64). 



    Com efeito, ante a impossibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a privativa de liberdade, agiu com acerto o Juiz da Execução em converter a pena da primeira execução em privativa de liberdade (art. 44, 5º, CP). 



    Tal artigo deve ser interpretado juntamente com o art. 181, § 1º, e, da Lei de Execução Penal, que dispõe que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado sofrer condenação por outro delito à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. 



    No mais, conforme decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Não há ilegalidade na decisão que determina a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no curso da execução, sobrevém condenação e, com o novo apenamento, exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento na forma anteriormente determinada’ (HC nº 36299/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fisher, DJ 21.02.05, p. 197, VU). 



    Desse modo, não se verifica a presença de constrangimento ilegal. 



    Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus” (e-doc. 6). 



    6. O acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 717.180/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em decisão de 5.5.2022.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes afirmam: 



    “Depreende-se dos autos que o paciente, foi condenado (sic) à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por infração ao artigo 16, § único, IV, da Lei 10826/03, substituída a pena privativa por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade (PROC: 777203/09 – 883/09). 



    O paciente foi preso em flagrante em 21/07/09. Após a sentença condenatória foi determinada a expedição de alvará de soltura, o que foi feito, porém consta no verso do alvará, que o sentenciado não foi colocado em liberdade por constar prisão preventiva, em outro processo (PROC: 777279/09 – 895/09). 



    O MM. Juízo a quo, então, unificou as penas relativas ao (PROC: 777203/09 – 883/09) e ao (PROC: 777279/09 – 895/09), determinando a conversão da pena restritiva em pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal, ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo com a pena imposta” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam os impetrantes que “inequivocamente o paciente encontra-se incapacitado de cumprir a reprimenda imposta anteriormente (pena restritiva de direitos) conjuntamente com a condenação (pena privativa de liberdade em regime prisional inicialmente fechado). Entretanto, a suspensão da execução da pena substitutiva até que o reeducando se encontre em situação compatível com o cumprimento simultâneo de todas as reprimendas aplicadas, é a providência a ser adotada, sobretudo pelo fato, repisa-se, de que ela ainda não havia iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos, afastando-se, portanto, a aplicação dos arts. 44, § 5º, do Estatuto Penal, e 111, da Lei de Execução Penal”. 



    Defendem que “nada obsta a suspensão da execução da pena restritiva de direitos, de modo que seja cumprida, inicialmente, a reprimenda mais gravosa, aliás, a qual já vinha cumprindo antes de ser apenado com pena restritiva de direitos, nos termos do art. 76 do Código Penal”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Assim, ante a plausibilidade do pedido, o impetrante requer: 



    LIMINARMENTE, a concessão da medida liminar, a fim de anular a r. decisão que converteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, devendo ser cumprida na forma do art. 76 do Código Penal, uma vez presentes os respectivos requisitos legais, sobretudo, considerando-se afronta ao disposto no 93, IX da Constituição Federal, por apresentar uma decisão carente de fundamentação, com argumentos genéricos, bem como afrontar o art. 5º, XXXVI da CF, garantia fundamental sendo incabível modificá-la. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar, conforme fundamentação exposta, por ser medida de inteira Justiça. 



    Caso o Eminente Ministro entenda pelo não conhecido do mandamus, diante constrangimento ilegal, a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção do paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, § 2º)” (fl. 19, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 717.180. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, tem-se nos autos que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 108.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões deste writ, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    No caso, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, por infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10826/03, substituída a pena privativa por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade. 



    Posteriormente, foi registrada nova a guia de execução pela prática de latrocínio, tendo o Juiz da Vara das Execuções Criminais convertido a pena restritiva de direitos do ora paciente em privativa de liberdade e fixado o regime fechado para o cumprimento. 



    Ao julgar casos análogos, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, sobrevindo nova condenação do réu, embora seja possível o cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com pena restritiva de direitos, sua reconversão em sanção corporal é medida que se impõe, quando o sentenciado for condenado a pena corporal a ser descontada em regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    A respeito, confiram-se: 



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.



    2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não conhecido.’



    (HC 696.993/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA OU DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM SANÇÃO CORPORAL E UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2018).



    2. In casu, o paciente encontrava-se no cumprimento de pena restritiva de direitos, quando lhe sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo, ou a suspensão, das penas restritivas de direitos.



    [...] 



    6. Agravo regimental improvido.’



    (AgRg no HC 647.483/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).



     ‘RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO PARA GARANTIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. INCABIMENTO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO QUE DÁ ENSEJO À RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DEDIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR DO BEM ARRESTADO. DESPROPORCIONALIDADE. 



    1. As penas restritivas de direitos se convertem em penas privativas de liberdade, se ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (art. 44, § 4º do CP).



    2. A execução das penas restritivas, assim como de modo geral de todas as alternativas à prisão, demandam um mecanismo coercitivo, capaz de assegurar o seu cumprimento e este só pode ser a pena privativa de liberdade.



    3. Havendo expressa previsão legal de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, não há falar em arresto para o cumprimento forçado da pena substitutiva já que a reconversão da pena é a medida que, por força normativa, atribui coercividade à pena restritiva de direitos.



    4. É desproporcional o arresto de bem avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para a garantia do cumprimento de prestação pecuniária no montante de cerca de 40 mil reais, equivalente a 2% (dois por cento) do valor do bem arrestado, sendo de todo incabível a constrição, mormente se considerado que a prestação pecuniária é obrigação de trato sucessivo, a ser paga mês a mês durante o período de 2 anos e 5 meses.



    5. Recurso provido.’



    (REsp 1699665/PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) 



    ‘EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO, CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    1. O entendimento firmado nesta Corte é de que, sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas.



    2. No caso, o sentenciado cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto, convertidas em restritivas de direitos, quando fora condenado novamente ao cumprimento de pena no regime semiaberto. Assim, verificada a incompatibilidade no simultâneo cumprimento das reprimendas.



    3. Divergência entre o Tribunal de origem e o Juízo da instância primeira quanto a fatos relativos à execução da pena. Reexame de provas, inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.’



    (AgRg no HC 617.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, havendo a incompatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas na hipótese de condenação superveniente por pena privativa de liberdade, não há ilegalidade na reconversão da pena restritiva de direitos.



    2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.



    3. Agravo regimental improvido.’



    (AgRg no AREsp 1.700.324/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Sobrevindo pena privativa de liberdade a condenado que se encontra cumprindo penas restritivas de direitos, não se verifica a ocorrência das hipóteses legais de conversão previstas no art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal. Contudo, o cumprimento simultâneo de pena privativa com pena restritiva deve mostrar-se compatível, o que não se confirma quando o apenado encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, não havendo se falar, portanto, em aplicação do art. 76 do CP. Precedentes.



    2. Como já firmado em diversos julgamentos desta Corte Superior, somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.’



    (AgRg no AREsp 1.480.989/GO, deste Relator, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). 



    Cabe destacar, ainda, que somente certas penas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado (AgRg no HC 467.267/SC, QUINTA TURMA, desta Relatoria, DJe 6/3/2019; HC 223.190/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO - Desembargador Convocado do TJ/SP, SEXTA TURMA, DJe 10/9/2015; HC 300.366/RS, SEXTA TURMA, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/10/2014; HC 269.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 26/2/2014). 



    Assim, tendo em vista a incompatibilidade na manutenção das penas restritivas de direitos, dada a condenação do paciente em pena de reclusão no regime fechado, não se constata flagrante ilegalidade que possa ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 7 – grifos nossos).



    11. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, “unificadas condenações, a manutenção de pena restritiva de direitos pressupõe o atendimento ao figurino legal — artigos 111 da Lei de Execução Penal, 44 e 69 do Código Penal” (Habeas Corpus n. 143.479, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10.6.2021).



    No caso, a despeito de o paciente ter sido contemplado com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direitos na ação penal na qual condenado por posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, sobreveio condenação a vinte anos de reclusão por latrocínio, circunstância que, pelo arcabouço legislativo vigente, é determinante para a unificação das reprimendas, a teor do art. 111 da Lei de Execução Penal. 



    A revogação das penas restritivas de direitos do paciente decorre dessa unificação, que totaliza vinte e três anos de reclusão, e da impossibilidade de se cumprirem as medidas alternativas em conjunto com a pena do latrocínio (§ 5º do art. 44 do Código Penal). Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 118.626, de minha relatoria, DJe 2.12.2013).



    Nessa mesma linha, por exemplo: RHC n. 184.218, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 24.4.2020, e HC n. 196.058, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.4.2021.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora